Tribunal: TJDFT
Processo: 0714951-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714951-22.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LENIO DINIZ DE CARVALHO NETO, ELIANA FERREIRA BARCELOS APELADO: LUIS EDUARDO SOUZA FRANÇA DESPACHO Em atenção a preliminar de violação ao princípio de dialeticidade suscitada em contrarrazões (Id. 21509521), intimem-se as partes Apelantes para, querendo, manifestarem-se sobre a questão em 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora